Tribunal: TJES
Processo: 5004004-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004004-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito processual civil e ambiental. Agravo de instrumento. Tutela de urgência em ação cível. Busca, apreensão e guarda de animais vítimas de maus-tratos. Competência do juízo criminal. Provimento.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória em ação cível que deferiu tutela de urgência para busca, apreensão e guarda de animais vítimas de maus-tratos, objeto de apuração criminal perante o Juizado Especial Criminal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo Cível possui competência para determinar medidas relativas à apreensão e guarda de animais em caso de crime ambiental, à luz das Leis nº 9.605/98 e 8.060/05.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 25 da Lei nº 9.605/98, compete ao juízo criminal decidir sobre medidas relativas a produtos e instrumentos de crime ambiental, incluindo a guarda de animais.
4. O Código Estadual de Proteção aos Animais (Lei Estadual nº 8.060/05) não prevê ação cível como meio para apreensão de animais vítimas de maus-tratos.
5. A competência do juízo criminal para questões ambientais relacionadas a crimes é corroborada pela jurisprudência desta Corte, que enfatiza a importância de evitar a confusão de competências para garantir a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo Cível da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, anulando a decisão agravada.
Tese de julgamento:

"A competência para a análise de medidas relativas à apreensão e guarda de animais em decorrência de crimes ambientais é do juízo criminal, nos termos da Lei nº 9.605/98."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, art. 25; Lei Estadual nº 8.060/05.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: Apelações Criminais nº 0000985-57.2021.8.08.0026, nº 0000260-16.2022.8.08.0032, nº 0000736-23.2020.8.08.0065 (TJES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES que, nos autos de Ação Civil Pública promovida promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado e, por consequência, determinou ao Agravante que proceda a busca e apreensão, bem como adequada guarda e conservação dos animais vítimas de maus tratos indicados no Termo Circunstância de nº 0000009-59.2023.8.08.0065, atualmente sob a responsabilidade de Sr. Josiel da Silva Costa, nos termos do artigo 24-A o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 8.060/2005), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da determinação, sem prejuízo de outras medidas legais (ID 37786931 dos autos de origem - processo nº 5001297-54.2023.8.08.0065).

O agravante sustenta, preliminarmente, “
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRESENTE JUÍZO PARA DECIDIR SOBRE A VALIDADE DO ATO QUE NOMEOU O DONO DOS ANIMAIS SEU DEPOSITÁRIO FIEL E SOBRE A EFETIVA APREENSÃO OU NÃO DOS ANIMAIS. MATÉRIA PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA”
(ID 7851033) e, no mérito, ausência de omissão estatal em razão da ausência de condições insalubres das dependências atuais dos animais.

No ID 7872120 foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo postulado, sendo as
contrarrazões apresentadas no ID 8397844.

O Ilte. Procurador, por sua vez, apresentou parecer no ID 10647387, recomendando o improvimento do recurso.

É o relatório, inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

É incontroverso nos autos que a questão central envolve a guarda e conservação de animais apreendidos em decorrência de crime ambiental (maus-tratos), cuja apuração se encontra no âmbito do juízo criminal. A decisão interlocutória atacada, proferida em sede cível, deferiu tutela de urgência para determinar medidas diretamente relacionadas ao objeto do crime, que inclui a guarda e apreensão dos animais.

A fim de melhor ilustrar o
thema decidendum
é relevante destacar que, como bem registrou o Agravante em sua preliminar recursal, o objeto da demanda de origem – busca e apreensão, guarda e conservação dos animais - é referente a um CRIME de maus tratos a animais imputado a JOSIEL DA SILVA COSTA, cujo processamento está sendo realizado pelo Juizado Especial Criminal no processo nº 000009-59-2023.8.08.0065.

Na hipótese, conforme consignado na decisão liminar proferida (ID 7872120), verifica-se a incompetência do Juízo Cível para análise da questão, bem como a impropriedade da demanda lá ajuizada para o fim de apreensão de animais em decorrência da prática de crime ambiental, ao qual aplica-se a Lei 9605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,cujo o capítulo III, art. 25, transcrevo:

“CAPÍTULO III

DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DE CRIME

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. (Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014)”

Ressalta-se que a Lei Estadual 8060/05, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Espírito Santo e foi utilizada como fundamento na decisão objurgada, em momento algum prevê a Ação Civil Pública como instrumento a ser utilizado para o fim de apreensão de animais vítimas de maus tratos,
tendo esta Corte, em reiterados precedentes (
Apelações Criminais 0000985-57.2021.8.08.0026, 0000260-16.2022.8.08.0032, 0000736-23.2020.8.08.0065
), entendido pela competência do Juízo Criminal para julgamento de questões atinentes ao crime de maus tratos a animais
.

Ademais, como bem destacado pelo agravante, o processamento de questões penais e seus reflexos no âmbito cível não podem levar à confusão de competências, mesmo em juízo único, como ocorre na Vara Única de Jaguaré/ES. Nesse sentido, o princípio da segurança jurídica demanda que questões criminais sejam tratadas no foro adequado, garantindo-se a devida aplicação da legislação penal e processual penal.

Há, portanto, razões para crer que o
Juízo Cível
de origem é incompetente para a apreciação da questão podendo, inclusive, a tramitação do feito em Juízo incompetente gerar sérios danos ao direito buscado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo Cível da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, tornar sem efeito a decisão agravada

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

diante

d
a r.
decisão proferida pelo Ju í z o da Vara
Única da

Comarca d
e

Jaguaré
,
que,

nos autos d
a

a
ção
c
ivil
p
ública
ajuizada em seu desfavor pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar ao ente agravante
que proceda a busca e apreensão, bem como adequada guarda e conservação dos animais vítimas de maus tratos indicados no Termo Circunstância de nº 0000009-59.2023.8.08.0065, atualmente sob a responsabilidade de Sr. Josiel da Silva Costa, nos termos do artigo 24-A o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 8.060/2005), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da determinação, sem prejuízo de outras medidas legais.

A

eminente relator
a
, Desembargador
a

Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, votou no sentido de
dar
provimento ao
recurso
, por compreender, em suma, que “verifica-se a incompetência do Juízo Cível para análise da questão, bem como a impropriedade da demanda lá ajuizada para o fim de apreensão de animais em decorrência da prática de crime ambiental”.

A
pós análise dos autos, percebe-se que
a ação civil pública ajuizada na origem não tem como escopo compelir ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a implementação de política pública específica para a guarda de galináceos apreendidos, mas sim a finalidade específica de que o ente requerido proceda “à apreensão, bem como adequada guarda e conservação dos animais (aves galiformes) vítimas de maus-tratos indicados no Termo Circunstanciado nº 0000009-59.2023.8.08.0065, atualmente sob a responsabilidade do agressor Sr. Josiel da Silva Costa” (Id nº 34877004, dos autos de origem).

Nesse contexto, não obstante a douta relatora tenha identificado a incompetência do juízo cível para conhecimento da demanda de referência, receio que tampouco o juízo criminal seria competente para a apreciação da ação civil pública, já que o próprio instrumento jurídico revela-se inadequado para o propósito almejado.

Isso porque, a medida de apreensão dos animais que supostamente foram submetidos ao crime de maus-tratos por Josiel da Silva Costa deve ter a pertinência apreciada nos próprios autos da ação criminal nº 0000009-59.2023.8.08.0065, e não em sede de ação civil pública.

P
elo exposto,
por fundamento diverso,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso de
agravo de instrumento a fim de reconhecer
a falta de interesse adequação do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para o ajuizamento da ação civil pública em referência, e por conseguinte, atribuo efeito translativo ao presente recurso para extinguir o feito originário na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

É,
respeitosamente,

como voto.